Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-71.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008028-71.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 790.811.181-53 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1008028-71.2025.8.11.0004

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

Recorrido:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 26 a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURA DIVERGENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a irregularidade de descontos realizados na conta bancária do reclamante, sob a rubrica “PSERV – Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.”, determinando a restituição dos valores e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se houve comprovação da contratação que autorizaria os descontos realizados;

(ii)

estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e em qual modalidade;

(iii)

determinar se os fatos ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

Compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação que deu origem aos descontos, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A divergência evidente entre a assinatura constante no documento pessoal e aquela aposta no suposto contrato fragiliza a autenticidade da avença e reforça a alegação de fraude.

A ausência de prova idônea da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da fornecedora, ainda que atue como intermediadora.

A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé, conforme entendimento do STJ.

Comprovados apenas 17 descontos indevidos, a restituição deve se limitar ao valor efetivamente demonstrado nos autos.

A ausência de circunstâncias excepcionais, bem como de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa, afasta a configuração de dano moral, caracterizando mero dissabor.

O entendimento da Turma Recursal local admite a não configuração de dano moral em hipóteses de cobrança indevida desacompanhada de agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação válida torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário.

2. A divergência de assinaturas constitui elemento apto a infirmar a autenticidade do contrato apresentado.

3. A restituição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

4. A indenização por dano moral exige demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero dissabor, não se configurando automaticamente em casos de descontos indevidos. 5. A responsabilidade do fornecedor subsiste ainda que atue como intermediador na cadeia de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608 e correlatos, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Turma Recursal Cível, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, j. 02/12/2024; TJMT, N.U 1015489-20.2024.8.11.0040, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 348250947, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e determinar que a ré se abstenha de realizar descontos na conta do autor em benefício “PSERV – Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.”

Ainda, condenou a demandada a restituir ao reclamante o valor de
R$ 3.596,40
(três mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso até a citação, a partir de quando incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir do arbitramento, já compreendendo a correção monetária.

Em suas razões
recursais
, a recorrente sustenta:

1)

Validade da contratação;

2)

Aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
;

3)

Ausência de dano moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Inaplicabilidade da restituição em dobro.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, o recorrido rebate os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, aposentado, recebe seu benefício por meio do Banco Bradesco e afirma ter identificado descontos que reputa abusivos e ilegais, uma vez que desconhece sua origem, não tendo contratado ou autorizado débitos automáticos em sua conta corrente sob a rubrica “PSERV – Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.”.

Aduz que foram realizadas 20 (vinte) cobranças no valor de R$ 89,91 (oitenta e nove reais e noventa e um centavos) cada e que, mesmo após tentativa de solução administrativa, não obteve êxito na cessação dos descontos nem na restituição dos valores.

A demandada, por sua vez, sustenta, em contestação, que atua como mera intermediadora de pagamentos entre a parte autora e a empresa INVESTSUL, não participando de qualquer relação contratual direta, limitando-se a repassar os valores arrecadados à destinatária final. Afirma, assim, ter agido no exercício regular de seu direito, inexistindo prática de ato ilícito.

Alega, ainda, que a contratação dos serviços (clube de benefícios) oferecidos pela INVESTSUL foi legítima, com autorização expressa da parte autora para os débitos correspondentes.

Acrescenta que, embora o autor não tenha buscado previamente solução amigável, informa que já foi solicitado o cancelamento do contrato junto à INVESTSUL e que, após a manifestação de insatisfação do consumidor, os descontos foram suspensos.

O ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, que houve culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, impõe-se à demandada o ônus de demonstrar a regularidade na contratação ora questionada. Contudo,
tal prova não foi produzida.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, embora não tenha sido realizada perícia grafotécnica, há elementos suficientes para conferir verossimilhança às alegações da parte autora.

A comparação entre a assinatura constante em seu documento pessoal (ID 348250926) e aquela aposta no suposto contrato (ID 348250942) revela, de plano,
divergências na grafia
.

Além disso, o reclamante impugnou especificamente a autenticidade da assinatura em sede de réplica (ID 348250946), alegando expressamente a falsidade do documento, o que reforça a plausibilidade de sua tese.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - MÉRITO - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DIVERGÊNCIAS INFORMACIONAIS NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADA – INCORREÇÕES NOS DADOS PESSOAIS –
ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, ante a ausência da má-fé das instituições bancárias.

(N.U 1015489-20.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025). (grifei).

Desse modo, a reclamada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante disso, restando comprovado o prejuízo patrimonial suportado pelo reclamante, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

Logo, mostra-se acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição,
em dobro
, da quantia indevidamente descontada da conta bancária da parte autora, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou entendimento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (grifei).

Todavia, o reclamante comprovou a ocorrência de
17
(dezessete) descontos, totalizando
R$ 1.362,94
, conforme extratos bancários (IDs 348250928/ 348250929/348250930), valor que coincide com o indicado no extrato de pagamento apresentado pela reclamada (ID 348250941). Assim, a restituição em dobro perfaz o montante de
R$ 2.725,88
(dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Por outro lado, os danos morais, não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado solução administrativa junto à reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para

afastar

a condenação por

danos morais

e
reduzir
a restituição dos

danos materiais
para o valor de R$ 2.725,88
(dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos)
,

já em dobro,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026